Tribunal: TJPA
Processo: 0388331-29.2016.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0388331-29.2016.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: MUNICIPIO DE XINGUARA, MUNICIPIO DE XINGUARA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REPARTIÇÃO DE RECEITA DE ICMS COM OS MUNICÍPIOS. 158, IV, a, § 1º, I e II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF). ESTADO PRECISA FORNECER OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ENTENDER A BASE DE CÁLCULO. ART. 161 DA CF. IMPOSSIBILIDADE DE SIGILO FISCAL. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA. ART. 5, XXXIII E ART. 37,
CAPUT
DA CF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da demanda, o Município de Xinguara impetrou mandado de segurança para pleitear a obtenção de informação sobre a base de cálculo para efeito de repartição de receita decorrente de ICMS.

Após devidamente citada, a autoridade coatora insurge contra o remédio constitucional alegando sigilo fiscal.

Ocorre que, ultrapassado vários anos, houve o proferimento de sentença para confirmar o direito pleiteado pelo Município. Posteriormente, houve o Reexame Necessário decorrente da condenação da Fazenda Pública.

Em apreciação do recurso, verifico que a Sentença não merece ser reparada, visto que o direito do Município ainda subsiste e fora reformado pelo novo texto constitucional de 2023 para a prestação das contas públicas terem maior transparência tanto com o contribuinte quanto com os outros entes federados.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
REEXAME NECESSARIO
interposto pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA DA COMARCA DE BELÉM
contra Sentença proferida nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pelo
MUNICIPIO DE XINGUARA
contra ato ilegal da autoridade coatora
DIRETORA DE ARRECADAÇÃO E INFORMAÇÕES FAZENDARIAS e PRESIDENTE DO GRUPO DE TRABALHO COTA-PARTE
.

Em síntese da exordial, o Ente Municipal alega ter direito sobre a arrecadação de Imposto Sobre Operações Relativas À Circulação De Mercadorias E Sobre Prestações De Serviços De Transporte Interestadual E Intermunicipal E De Comunicação (ICMS) feito pelo Estado do Pará afirmou que tem direito a 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação do ICMS que são creditadas no minimo de 3⁄4 (três quartos) na proporção do valor adicionado nas operações realizadas em seu território e de 1⁄4 (um quarto) com o que dispuser em Lei Estadual, nos termos do art. 158 da Constituição Federal.

Contudo, afirmou que o Estado do Pará é omisso sobre as informações exatas das bases adotadas para ser feito o cálculo a fim de realizar o devido repasse.

Por conta disso, o Impetrante pugnou pela concessão da segurança para que tenha o acesso irrestrito das informações e documentos constantes no banco de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará e utilizados para elaboração do cálculo do valor adicionado.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo
a quo
concedeu a tutela antecipada para ordenar a disponibilização da documentação solicitada na exordial, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A autoridade coatora apresentou manifestação, alegando preliminarmente a inépcia da exordial. No mérito, justifica seus atos por meio da invocação do sigilo fiscal disposto no art. 198 do Código Tributário Nacional (CTN).

Instado a se manifestar, o Ministério Público recomendou a concessão da segurança pleiteada.

Sobreveio sentença na qual o Juízo
a quo
concedeu a segurança pleiteada nos moldes requeridos na inicial.

Mesmo as partes devidamente intimadas a respeito do
decisum
, deixaram transcorrer o prazo legal sem a interposição do recurso de apelação cível, conforme certidão de ID 18685046.

Dessa forma, o Juízo
a quo
determinou o reexame necessário, ante a condenação da Fazenda Pública, conforme despacho de ID 18791485.

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial de segundo grau recomendou o conhecimento e a confirmação da sentença proferida nos autos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

DO MANDADO DE SEGURANÇA

O mandado de segurança constitui remédio constitucional de procedimento especial pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por
habeas corpus
ou
habeas data
, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder.

Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º.

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

(...)

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Neste sentido, o lesionado para convencer sobre a concessão da segurança precisa demonstrar a presença de direito líquido e certo, nos quais precisam preencher os requisitos do
fumus bonis iuris
e
periculum in mora.

DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO

Ressalto que a demanda teve início a partir da judicialização do direito do Município de Xinguara consistente na repartição de receita decorrente de ICMS recolhido pelo Estado do Pará, nos termos do art. 158, IV, a, § 1º, I e II e 161 da Constituição Federal (CF) e art. 3, I, II e §5º da Lei Complementar nº 63/90,
in verbis
:

Art. 158. Pertencem aos Municípios:

(...)

IV - 25% (vinte e cinco por cento)

a) do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação;

(...)

§ 1º As parcelas de receita pertencentes aos Municípios mencionadas no inciso IV, "a", serão creditadas conforme os seguintes critérios

I - 65% (sessenta e cinco por cento), no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios;

II - até 35% (trinta e cinco por cento), de acordo com o que dispuser lei estadual, observada, obrigatoriamente, a distribuição de, no mínimo, 10 (dez) pontos percentuais com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos.

(...)

Art. 161. Cabe à lei complementar:

I - definir valor adicionado para fins do disposto no art. 158, § 1º, I;

II - estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o art. 159, especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos previstos em seu inciso I, objetivando promover o equilíbrio sócio-econômico entre Estados e entre Municípios;

III - dispor sobre o acompanhamento, pelos beneficiários, do cálculo das quotas e da liberação das participações previstas nos arts. 157, 158 e 159.

(...)

Art. 3º 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação serão creditados, pelos Estados, aos respectivos Municípios, conforme os seguintes critérios:

I - 3/4 (três quartos), no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios;

II - até 1/4 (um quarto), de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos territórios, lei federal.

(...)

§ 5º Os Prefeitos Municipais, as associações de Municípios e seus representantes terão livre acesso às informações e documentos utilizados pelos Estados no cálculo do valor adicionado, sendo vedado, a estes, omitir quaisquer dados ou critérios, ou dificultar ou impedir aqueles no acompanhamento dos cálculos.

Porém, mesmo havendo legislação pertinente sobre o assunto, o Estado do Pará se esquivava de suas responsabilidade na transparência das informações sobre as cotas bases para efeito de cálculo da repartição.

Neste sentido, o art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal garante ao cidadão a obtenção de documentos e informações, em atendimento ao princípio da publicidade que deve pautar todos os atos administrativos, exceto nas hipóteses de restrições previstas na própria norma constitucional.

Ainda, no art. 37,
caput
, da Carta Magna, encontramos os princípios que regem o regime jurídico público de observação obrigatória pela Administração Pública, quais sejam, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência...

Por sua vez, a Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.527/2011, possibilita que qualquer pessoa obtenha documentos e informações públicas que estejam sob a guarda da administração pública e, nesse viés, a atuação do judiciário limita-se às hipóteses de recusa no fornecimento das informações que a parte almeja obter, comprovando não ter tido êxito no que fora requerido.

Destaca-se que o produto de arrecadação com referido imposto é pertencente ao Município de Xinguara, assim, este precisa ter acesso às informações e documentos utilizados pelo Estado para o cálculo do valor da arrecadação.

Mesmo assim, o Fisco Estadual se omitiu quanto a isto e apresentou no lugar apenas cadastros omissos de Documento De Informações Econômico Fiscais (DIEF), cadastro de contribuintes e o relatório de índices, o que atrai a falta de transparência na prestação das informações solicitadas e a incerteza sobre o repasse do Valor Adicionado Fiscal (VAF).

No mesmo sentido é a Jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ Gabinete da Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento PROCESSO Nº 0019865-23.2015.8.14.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO COMARCA: OURILANDIA DO NORTE AGRAVANTE: VALE S/A ADVOGADO: LEONARDO ALCANTARINO MENESCAL AGRAVADO: MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE ADVOGADO: SILVIO MARCOS HUIDA INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO DECISÃO MONOCRÁTICA

(...)
A forma de distribuição do ICMS é definida na Constituição Federal, Art. 158, inciso IV, e seu parágrafo único; na Lei Complementar 63, de 11/01/90; nas Leis Estaduais 765, de 27/06/95 e 1.323, de 04/04/02 e no Decreto Estadual 1.666, de 26/12/02. Constitucionalmente, os municípios têm direito a 25% do total do ICMS arrecadado pelo Estado, e deste, três quartos (3⁄4), no mínimo, devem ser distribuídos na proporção do Valor Adicionado pelas operações e prestações realizadas em seus territórios, e um quarto (1⁄4), no máximo, de acordo com o que dispuser a Lei Estadual.
O valor adicionado, resultante do movimento econômico do município, é apurado pela relação percentual entre o valor adicionado de cada município e o valor adicionado total do Estado, referente às operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de serviços de transportes Intermunicipal e Interestadual e de comunicação, realizadas ou cuja prestação tenha iniciado em seus respectivos territórios. Divide-se o valor percentual relativo a este item pelo número de municípios do Estado, distribuindo quotas iguais entre todos eles. (...)
Em que pese o direito de fiscalização do ICMS e seu cálculo assegurado aos Municípios, os réus vêm negando essas informações ao requerente, resultando em grave cerceamento da garantia ao acesso aos índices e seus cálculos.
As Transferências Constitucionais, ou seja, parcelas do produto da arrecadação de impostos de competência dos Estados e de transferências por estes recebidas, pertencentes aos municípios por disposição constitucional, são indispensáveis para o equilíbrio das contas das prefeituras. O §5º do artigo 3º da Lei Complementar nº 63/90 disciplina que:
Os Prefeitos Municipais, as associações de Municípios e seus representantes terão livre acesso às informações e documentos utilizados pelos Estados no cálculo do valor adicionado, sendo vedado, a estes, omitir quaisquer dados ou critérios, ou dificultar ou impedir aqueles no acompanhamento dos cálculos.
(...) O artigo 158, IV, da Constituição Federal dispõe pertencer aos Municípios vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Ademais, a Constituição prevê que é vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos, nesta seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos (artigo 160, caput). (...) O artigo 3º, § 5º, da referida norma determina que os prefeitos municipais, as associações de Municípios e os seus representantes terão livre acesso às informações e documentos utilizados pelos Estados no cálculo do valor adicionado, sendo vedado, a estes, omitir quaisquer dados ou critérios, ou dificultar ou impedir aqueles no acompanhamento dos cálculos. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu (...). Destarte, a legislação permite que os Municípios tenham acesso aos documentos utilizados pelo Estado, ou seja, às declarações de dados informativos necessários à apuração do índice de participação do Município no produto de arrecadação do ICMS, mas, a princípio, não autoriza que o ente municipal se porte como arrecadador do tributo de competência estadual de modo a exigir a retificação das DIEFs diretamente ao contribuinte. (...) Oficie-se ao juízo com cópia desta decisão. Intime-se para o contraditório. Intime-se o Estado através do Procurador Geral do Estado. Colha-se a manifestação do Parquet. Retornem conclusos para julgamento. P.R.I.C. Belém,
DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Ante o exposto,
CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO, NEGANDO-LHE O PROVIMENTO
a fim de que a sentença seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/09/2024